Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-75.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO (STALKING), DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA POR QUATRO VEZES. FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO DIANTE DA QUANTIDADE DA PENA, REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Não tendo a Defesa trazido provas, nem indícios, de que as provas digitais teriam sido adulteradas, nem sendo elas as únicas a embasar a condenação, inviável reconhecer a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia. Preliminar rejeitada.
2. Narrativas coerentes da vítima na polícia, no Ministério Público e em Juízo, no sentido de que o réu praticou os crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas, por ao menos quatro vezes, todos em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para corroborar a manutenção da condenação.
3. A existência de condenações penais por fatos anteriores pode ser empregada na avaliação negativa dos maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado das condenações ocorra em momento posterior.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, em face da preponderância da multirreincidência, sem, contudo, desprezar a força atenuante da confissão espontânea.
5. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
6. Consoante o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, o tempo de segregação cautelar será computado, pelo juízo do conhecimento, apenas para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No caso, a detração do tempo de segregação cautelar deverá ser analisada na fase de execução da pena.
7. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial analisada em seu desfavor, correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
8. O réu respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva. O acusado é reincidente e portador de maus antecedentes, razão pela qual se mostra correta a manutenção de sua prisão preventiva.
9. Compete ao Juízo das Execuções Penais a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça.
10. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Desprovido o recurso interposto pela Defesa. Parcialmente provido o recurso interposto pelo Ministério Público.